Tribunal: TJMT
Processo: 1002144-15.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002144-15.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL DE SOUZA CAETANO - CPF: 074.086.446-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MOYSES NAVES registrado(a) civilmente como MOYSES NAVES - CPF: 013.110.776-34 (AGRAVANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (AGRAVADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (AGRAVADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (AGRAVADO), MOYSES NAVES JUNIOR - CPF: 537.464.496-34 (AGRAVANTE), MOYSES NAVES JUNIOR - CPF: 537.464.496-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HERMANO RESENDE LEMOS - CPF: 071.263.146-12 (ADVOGADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - CPF: 210.722.480-34 (ADVOGADO), FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA - CPF: 038.225.421-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002144-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MOYSES NAVES

AGRAVADO: JULIO CESAR SPERANZA E OUTROS

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 919 DO CPC – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os embargos à execução, em regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC).

A concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução depende da demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002144-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MOYSES NAVES

AGRAVADO: JULIO CESAR SPERANZA E OUTROS

Proc. referência:
Embargos à Execução n. 1019261-44.2020.8.11.0003, 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Espólio de Moyses Naves.

AÇÃO:
Embargos à Execução opostos por Espólio de Moyses Naves em face de Júlio César Speranza, Paulo Laerte de Oliveira, Filipe Marchiori de Oliveira.

DECISÃO AGRAVADA:
recebeu os Embargos de Devedor sem atribuir efeito suspensivo.

AGRAVO:
o Agravante sustenta, em síntese, que colacionou documentos verossímeis e aptos a embasar o pleito de suspensão da execução, consistente no contrato de honorários superveniente ao título executado, que se traduziu em novação, ou, no mínimo, no decote de 70% do débito, bem assim que houve a garantia do juízo, e ainda, que a decisão recorrida foi silente quanto à probabilidade do direito e risco de dano caso se prossiga com a execução.

Assim, defende a presença dos requisitos e pugna para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos de Devedor.

LIMINAR:
indeferido o pedido de efeito ativo (Id. 76084483 – págs. 1-2).

CONTRAMINUTA:
pela manutenção da decisão agravada e não provimento do agravo de instrumento

(Id. 82605491 –págs. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1002144-15.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MOYSES NAVES

AGRAVADO: JULIO CESAR SPERANZA E OUTROS

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Espólio de Moyses Naves.

AÇÃO:
Embargos à Execução opostos por Espólio de Moyses Naves em face de Júlio César Speranza, Paulo Laerte de Oliveira, Filipe Marchiori de Oliveira.

DECISÃO AGRAVADA:
recebeu os Embargos de Devedor sem atribuir efeito suspensivo.

Cuida-se de Embargos de Devedor opostos por Espólio De Moyses Naves, ora agravante, em razão da ação de execução aparelhada por um Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços e Honorários Advocatícios, firmado em 06.06.2016, que lhe move Júlio César Speranza, Paulo Laerte de Oliveira, Filipe Marchiori de Oliveira.

Embargante de Devedor, ora agravante, defende a teses de novação e de nulidade da execução, ao fundamento de que foi firmado um segundo contrato de honorários advocatícios, posterior ao pretenso título executado, em 06.06.2017, ou seja, um ano depois da obrigação primitiva, para incluir novo serviço (novo processo), fixar novo valor dos honorários e alterar datas de vencimento, que substituiu integralmente a obrigação anterior.

Assim, ao argumento de contrato superveniente ao título executado, excesso de execução e oferecida garantia ao juízo (penhora no rosto dos autos do Inventário n. 0168272 -87.2015.8.13.0035), pugnou para que fossem recebidos os Embargos de Devedor com a atribuição de efeito suspensivo, o que foi indeferido pela decisão aqui recorrida.

Contra a decisão que recebeu os Embargos de Devedor, todavia, sem atribuir efeito suspensivo, recorre o Embargante de Devedor.

O cerne deste recurso é saber se é caso de conceder efeito suspensivo aos
Embargos de Devedor
opostos pelo aqui agravante.

Pois bem. Consoante regra prevista no artigo 919 do Código de Processo Civil, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia integral do juízo. Não demonstrados um dos requisitos descritos no art. 919, §1º, do CPC, não cabe o deferimento do pedido de suspensão da execução.

Realça-se, os requisitos do referido dispositivo (art. 919, §1º, do CPC) são cumulativos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

2. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução.

3. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, "É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

4. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp 1501090/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 18/12/2019) ( Destaquei).

No caso concreto, apesar da garantia do juízo pelo oferecimento de penhora no rosto do processo de inventário (Processo n.
0168272-87.2015.8.13.0035), a princípio, não ficaram demonstrados os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pretendido, notadamente a probabilidade do direito, como consignou o Magistrado, porquanto os documentos colacionados, em tese, não afastam a higidez do título executivo.

Verifica-se que o Magistrado recebeu sem efeito suspensivo os Embargos de Devedor, opostos pelo executado, aqui agravante, por entender que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.

A decisão agravada consignou:

“No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da embargante.

(...).

Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados a feito pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo, hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo – (art. 919, CPC) uma vez que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso suspenso.”

Como se vê, a decisão agravada não carece de reformas. Para o deferimento da eficácia pretendida, necessário estar conjugados os mesmos requisitos para concessão de tutela provisória.

Registra-se, ademais, que a garantia do juízo não possibilita, por si só, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se ausentes
os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Nessa linha, não demonstrada, por ora, a probabilidade do direito alegado, requisito hábil a concessão do efeito suspensivo postulado nos Embargos de Devedor, é de ser mantida a decisão agravada.

Realça-se que a decisão recorrida, ao indeferir o efeito suspensivo postulado, apenas determinou a intimação dos embargados de devedor, aqui agravados, para manifestar sobre os embargos opostos, não adotou medida que importe em constrição de bens ou de valores da parte aqui agravante.

Por oportuno, cumpre registrar ainda que em relação à possibilidade de ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação, justificadora da excepcional atribuição de efeito suspensivo, essa não se confunde com os simples efeitos naturalmente inerentes à execução.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada que recebeu os Embargos à Execução, sem atribuir efeito suspensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021